Tribunal: TJSP
Processo: 2193681-03.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Funcionamento de Estabelecimentos Empresariais
Órgão julgador: Francisco Bianco
Órgão colegiado: 5a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2021-02-08
Data de publicação: 2021-02-11

Ementa:
r dos Governos Municipais, no exercício das respectivas atribuições e no âmbito territorial, para a adoção ou a manutenção de medidas restritivas legalmente permitidas durante a Pandemia (ADPF no 672/DF, do C. STF). 5. Medida liminar, deferida em Primeiro Grau de Jurisdição. 6. Decisão recorrida, ratificada. 7. Recurso de agravo de instrumento, apresentado pela parte impetrada, desprovido.
(TJSP; Agravo de Instrumento 2193681-03.2020.8.26.0000; Relator (a): Francisco Bianco; Órgão Julgador: 5a Câmara de Direito Público; Foro de Cruzeiro - 2a Vara Cível; Data do Julgamento: 08/02/2021; Data de Registro: 11/02/2021)

Classe/Assunto:

Agravo de Instrumento / Funcionamento de Estabelecimentos Empresariais

Relator(a):

Francisco Bianco

Comarca:

Cruzeiro

Órgão julgador:

5a Câmara de Direito Público

Data do julgamento:

08/02/2021

Data de publicação:

11/02/2021

Ementa:
RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – MANDADO DE SEGURANÇA – DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO – ESTABELECIMENTO COMERCIAL – SUPERMERCADO – ATIVIDADE CONSIDERADA ESSENCIAL – PRETENSÃO AO FUNCIONAMENTO NO PERÍODO DA QUARENTENA – EMERGÊNCIA EM SAÚDE PÚBLICA DE IMPORTÂNCIA NACIONAL (ESPIN) – PANDEMIA (COVID-19) – MEDIDA LIMINAR – DEFERIMENTO EM PRIMEIRO GRAU DE JURISDIÇÃO – PRETENSÃO

Ementa:
RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – MANDADO DE SEGURANÇA – DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO – ESTABELECIMENTO COMERCIAL – SUPERMERCADO – ATIVIDADE CONSIDERADA ESSENCIAL – PRETENSÃO AO FUNCIONAMENTO NO PERÍODO DA QUARENTENA – EMERGÊNCIA EM SAÚDE PÚBLICA DE IMPORTÂNCIA NACIONAL (ESPIN) – PANDEMIA (COVID-19) – MEDIDA LIMINAR – DEFERIMENTO EM PRIMEIRO GRAU DE JURISDIÇÃO – PRETENSÃO RECURSAL À REVOGAÇÃO DA REFERIDA MEDIDA EXCEPCIONAL – IMpossibilidade. 1. Requisitos previstos no artigo 7o, III, da Lei Federal no 12.016/09, preenchidos. 2. Irregularidade manifesta no ato administrativo ora impugnado, passível de reconhecimento e correção, caracterizada. 3. Exercício de atividades consideradas essenciais, exercidas por supermercados e congêneres, garantido e assegurado pelos artigos 3o, § 1o, XII, do Decreto Federal no 10.282/00; 2o, § 1o, item 2, do Decreto Estadual no 64.881/20; 5o, § 2o, do Decreto Estadual no 64.994/20. 4. Competência suplementar dos Governos Municipais, no exercício das respectivas atribuições e no âmbito territorial, para a adoção ou a manutenção de medidas restritivas legalmente permitidas durante a Pandemia (ADPF no 672/DF, do C. STF). 5. Medida liminar, deferida em Primeiro Grau de Jurisdição. 6. Decisão recorrida, ratificada. 7. Recurso de agravo de instrumento, apresentado pela parte impetrada, desprovido.